Tribunal: TJBA
Processo: 8175231-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175231-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O apelante busca a majoração do valor indenizatório, a revisão do termo inicial dos juros de mora e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, o termo inicial dos juros de mora e o valor dos honorários advocatícios em caso de negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, independentemente da existência de culpa, conforme artigo 14 do CDC. 4. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença, R$ 3.000,00, mostra-se aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da jurisprudência predominante desta Corte em casos análogos. 5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 é adequada para coibir a prática de negativações indevidas e compensar os danos sofridos, alinhando-se ao caráter pedagógico e punitivo da medida. 6. O termo inicial para a incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, é a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Em razão do provimento parcial do recurso, a verba honorária de sucumbência deve ser majorada conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser majorado quando se mostrar ínfimo e dissonante da jurisprudência predominante do Tribunal." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001125-53.2021.8.05.0182, Rel. Maurício Kertzman Szporer; TJBA, Apelação nº 8043223-43.2023.8.05.0001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior; Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8175231-18.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARCOS MOREIRA DOS SANTOS
e parte(s) recorrida(s) a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como fixando a verba honorária de sucumbência em 12% sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA